Tribunal: TJDFT
Processo: 0015431-64.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Vistos etc. Manifeste-se o SINDIRETA, no prazo de 10 (dez) dias, a respeito da petição constante de (ID 31991007), pela qual o Distrito Federal comunica a quitação do débito, informando se ainda pretende prosseguir com o cumprimento de sentença. Após, voltem-me conclusos os autos. Cumpra-se e intimem-se.